Tribunal: TJES
Processo: 5001577-18.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCIDÊNCIA DO IGPM. TEORIA DA BASE OBJETIVA DOS CONTRATOS. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. CLÁUSULAS LIVREMENTE PACTUADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a estipulação do IGPM como índice de correção monetária não conduz à ilegalidade ou à abusividade contratual, estando a questão inserida na liberdade de contratar entre as partes. Precedentes.

2. Não há falar em abusividade da cláusula contratual que estabelece o IGP-M como índice de atualização monetária, seja porque não há vedação legal para tanto, seja porque, na prática, mínima sua diferença em relação ao IPCA, não sendo incomum revelar-se, inclusive, mais vantajoso ao consumidor.

3. A relação entre as partes é examinada à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se ao caso a teoria da base objetiva dos contratos, criada para diminuir ou eliminar disparidades que oneram excessivamente os contratos de execução continuada, visando à preservação do vínculo contratual (princípio da estabilidade dos pactos) e ao restabelecimento do equilíbrio entre as prestações. Ocorre que eventual desproporção entre as partes não restou evidenciada nos autos e, assim, não se mostra possível a interferência do Poder Judiciário na autonomia da vontade entre os contratantes, de forma que um contrato livremente discutido e pactuado faz lei entre os envolvidos – com supedâneo no princípio do pacta sunt servanda.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
30 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001577-18.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVAN DE PAULA VERMELHO

APELADO: SPE COLATINA I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCIDÊNCIA DO IGPM. TEORIA DA BASE OBJETIVA DOS CONTRATOS. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. CLÁUSULAS LIVREMENTE PACTUADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a estipulação do IGPM como índice de correção monetária não conduz à ilegalidade ou à abusividade contratual, estando a questão inserida na liberdade de contratar entre as partes. Precedentes.

2. Não há falar em abusividade da cláusula contratual que estabelece o IGP-M como índice de atualização monetária, seja porque não há vedação legal para tanto, seja porque, na prática, mínima sua diferença em relação ao IPCA, não sendo incomum revelar-se, inclusive, mais vantajoso ao consumidor.

3. A relação entre as partes é examinada à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se ao caso a teoria da base objetiva dos contratos, criada para diminuir ou eliminar disparidades que oneram excessivamente os contratos de execução continuada, visando à preservação do vínculo contratual (princípio da estabilidade dos pactos) e ao restabelecimento do equilíbrio entre as prestações. Ocorre que eventual desproporção entre as partes não restou evidenciada nos autos e, assim, não se mostra possível a interferência do Poder Judiciário na autonomia da vontade entre os contratantes, de forma que um contrato livremente discutido e pactuado faz lei entre os envolvidos – com supedâneo no princípio do pacta sunt servanda.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001577-18.2022.8.08.0014

APELANTE:
IVAN DE PAULA VERMELHO

APELADA:
SPE COLATINA I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IVAN DE PAULA VERMELHO
contra a r. sentença do id. 9330934, que julgou improcedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da “Ação Revisional c/c Consignação em Pagamento” ajuizada pelo apelante em desfavor de
SPE COLATINA I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

Em suas razões recursais (id. 9330936), alega o apelante, basicamente, que a jurisprudência e a doutrina reconhecem que deve ser revisada judicialmente a aplicação de índices desatualizados e destoados da realidade econômica, a fim de preservar o equilíbrio contratual e a justiça da relação entre as partes.

Narra que foi demonstrada a variação de IGPM, que culminou com uma alta significativa no período de novembro de 2020 e novembro de 2021, com o consequente aumento substancial das parcelas, implicando em onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

Pelo exposto, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, a fim de substituir a incidência do IGPM pelo IPCA no contrato firmado entre as partes, ou, subsidiariamente, seja aplicado qualquer outro índice de atualização que reflita, em maior proximidade, a realidade nacional.

Contrarrazões no id. 9330940, pela manutenção da sentença.

Muito bem.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda, tendo como objeto um lote situado no Loteamento Real Garden, Qd 07, Lote 05, na Rua F, com área de 351,26 m2, registrado sob a matrícula nº 45.963 no valor total de R$ 145.058,55 (cento e quarenta e cinco mil, cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Albergado na teoria da imprevisão, o apelante busca, basicamente, a substituição do índice IGPM sobre o contrato pelo IPCA, sob o argumento de que o aumento do primeiro culminou com desequilíbrio contratual pelo significativo acréscimo sobre o valor das parcelas.

Aduz que a instabilidade do IGPM ocasionou um aumento de R$ 882,15 (oitocentos e oitenta e dois reais e quinze centavos) na parcela, que mudou de R$ 3.144,53 (três mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) para R$ 3926,58 (três mil, novecentos e vinte seis, e cinquenta e oito centavos).

De plano, entendo que a sentença deve ser mantida.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a estipulação do IGPM como índice de correção monetária não conduz à ilegalidade ou à abusividade contratual, estando a questão inserida na liberdade de contratar entre as partes. Vejamos os judiciosos entendimentos:

[...] 3.
Na linha dos precedentes desta Corte, a pactuação do IGPM como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade.
(AgRg no REsp 1217531/MG, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12.5.2015, DJe 19.5.2015).

4. O Tribunal de origem entendeu que a previsão do índice de correção monetária pelo IGP-M não foi abusiva, já que expressamente estipulado no contrato firmado entre as partes. [...] (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.217.041/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. LEGALIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. "
Na linha dos precedentes desta Corte, a pactuação do IGPM como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade."
. (AgRg no REsp 1217531/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.935.166/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021.)

Dessa forma, não há falar em abusividade da cláusula contratual que estabelece o IGP-M como índice de atualização monetária, seja porque não há vedação legal para tanto, seja porque, na prática, mínima sua diferença em relação ao IPCA, não sendo incomum revelar-se, inclusive, mais vantajoso ao consumidor.

Ademais, ainda que se aventasse por eventual revisão ou resolução por onerosidade excessiva a fim de modificar as condições do contrato, a teor da previsão contida nos artigos 317 e 4781 a 480 do Código Civil, necessária se mostra a ocorrência de um fato superveniente não produzido pelos contratantes que importe em uma desproporção do valor da prestação, com a devida produção de prova sobre esse alegado desequilíbrio.

Esclareça-se que a relação entre as partes é examinada à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se ao caso a teoria da base objetiva dos contratos, criada para diminuir ou eliminar disparidades que oneram excessivamente os contratos de execução continuada, visando à preservação do vínculo contratual (princípio da estabilidade dos pactos) e ao restabelecimento do equilíbrio entre as prestações.

Ocorre que eventual desproporção entre as partes não restou evidenciada nos autos e, assim, não se mostra possível a interferência do Poder Judiciário na autonomia da vontade entre os contratantes, de forma que um contrato livremente discutido e pactuado faz lei entre os envolvidos – com supedâneo no princípio do pacta sunt servanda.

Nota-se, ainda, que o índice firmado está claro na avença, é respaldado pelo mercado imobiliário e livremente pactuado pelas partes no contrato, bem como foi devidamente aceito pelo apelante quando da formação da relação jurídica, sendo cediço que o parâmetro fixado contempla variações que já são conhecidas no mercado, risco este inerente à modalidade de reajuste pactuada.

Não restou evidenciado, ainda, eventual abalo ao apelante que tenha desequilibrado o contrato firmado, tampouco que ocorreu grande prejuízo na manutenção do pactuado, pois a mera afirmação de que houve aumento de preço das parcelas, por si só, não pode ser admitida como fato superveniente para alteração da base objetiva contratual e a alteração é esperada para recomposição da moeda ao longo da permanência do negócio.

Este Egrégio Tribunal de Justiça vem se manifestando em igual sentido em casos análogos, vejamos:

[...]
É lícita a aplicação do índice de atualização monetária IGPM em contratos de parcelas sucessivas de longo prazo. 8. Inexiste razão para modificação de índice oficial expressamente consignado em contrato, quando presente a periodicidade da aplicação da correção e ausente demonstração de que o seu aumento gerou desequilibro contratual.
9. Recurso conhecido e desprovido. 10. Majoração dos honorários advocatícios em 2% por aplicação do §11 do art. 85 do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, RELATOR (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5007561-84.2021.8.08.0024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ; Data: 27/02/2024)

[...]
acerca da alteração do índice de correção do IGPM, apurado pela Fundação Getúlio Vargas para IPCA, não se verifica, de plano, a necessidade alegada, porque o índice contratado (IGPM) é capaz de medir o comportamento de preços da economia brasileira em geral. 6. Assim, tratando-se de indexador oficial livremente pactuado, não há porque, ao menos em sede de cognição sumária, proceder liminarmente intervenção nesse sentido, até porque não há, a priori, qualquer abusividade na estipulação do referido índice e sem que a parte comprove o efetivo desequilíbrio contratual.
7. Portanto, diante dos documentos que foram acostados no presente recurso, não verifico a probabilidade do direito da parte autora, devendo prevalecer, ao menos em sede de agravo de instrumento, a autonomia de vontade entre as partes, com supedâneo no princípio do pacta sunt servanda. 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2023)

É cediço que a mera alegação genérica de desequilíbrio contratual não é suficiente para afastar o cumprimento dos contratos, sob pena de ocasionar insegurança jurídica nas relações negociais.

Isso posto, deve ser mantido o entendimento do juízo
a quo
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Em atenção ao § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento), atentando-se ao fato de que o apelante está amparado pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º), conforme decisão do id. 9330857.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/09 a 04/10/2024.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões